Tribunal: TJES
Processo: 0000573-05.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-05.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MAXIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306 DO CTB – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A denúncia descreve detalhadamente a conduta imputada ao acusado apelante, não havendo que se falar em inépcia.

2.
No que se a caracterização do delito imputado ao apelante, afere-se a sua efetiva comprovação após a instrução processual, notadamente pelo fato de que:
A.
O apelante confessou a prática delitiva em juízo;
B.
O depoimento prestado por Policial Militar que atuou na ocorrência fora claro ao destacar que o apelante fora flagrado pilotando uma moto com sinais evidentes de embriaguez, e com comportamento alterado decorrente do fato;
C.
O
crime preceituado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool, sendo perfeitamente admissível que a constatação do delito seja efetivada por prova testemunhal (artigo 306, §2º, do CTB).

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por

MARCELO MÁXIMO,
manifestando inconformismo em face da sentença prolatada pela
MM JUÍIZA DE DIREITO DE CASTELO/ES
, que, apreciando a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Nacional).

Aduz o apelante, em síntese, que a denúncia é inepta, por não descrever satisfatoriamente o fato que revela o crime imputado. Alternativamente destaca, em linhas gerais, que não fora comprovada a prática do tipo penal denunciado, de maneira que almeja a efetiva reforma da sentença impugnada.

Pois bem. Fixados os termos da lide, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, efetivando o estudo dos autos verifico que a sentença não merece retoques.

Narra a peça acusatória que:

“
Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 08 de março de 2020, em horário não especificado nos autos, na Avenida Nossa Senhora da Penha (em frente a Gavelar móveis), Centro, Castelo/ES, o denunciado MARCELO MAXIMO, conduzia a motocicleta YAMAHA YBR, placa MSG-3985, em via pública, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra, ainda, que a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao local supracitado, em razão da ocorrência de um acidente de trânsito.

Na sequência, ao realizar a abordagem do denunciado, os policiais militares constataram que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, desordem nas vestes, entre outros.

Consta finalmente que o denunciado admitiu perante a autoridade policial que ingeriu bebidas alcoólicas na data dos fatos.

POSTO ISSO, incorreu o denunciado MARCELO MÁXIMO, nas sanções do artigo 306, parágrafo 1
º
, inciso II, da Lei n° 9.503/97
(...)”.

Primeiramente destaco que a denúncia transcrita descreve detalhadamente a conduta imputada ao ora apelante, não havendo que se falar em inépcia.

No que se a caracterização do delito imputado ao apelante, afere-se a sua efetiva comprovação após a instrução processual, notadamente pelo fato de que:
A.
O apelante confessou a prática delitiva em juízo;
B.
O depoimento prestado por Policial Militar que atuou na ocorrência fora claro ao destacar que o apelante fora flagrado pilotando uma moto com sinais evidentes de embriaguez, com comportamento alterado decorrente do fato;
C.
O crime preceituado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool, sendo perfeitamente admissível que a constatação do delito seja efetivada por prova testemunhal (artigo 306, §2º, do CTB).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa, entendo que os mesmos devem ser majorados em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.